Tribunal: TJDFT
Processo: 0707605-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. COISA JULGADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. REAJUSTE. 84,32%. VENCIMENTOS. LIMITAÇÃO. CARGO EM COMISSÃO. FUNÇÃO COMISSIONADA. RUBRICA REP. DFG. DFA. FUNÇÃO/CARGO TRANSITÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. SÚMULA No 345/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A recomposição da perda salarial decorrente do chamado Plano Collor (expurgos inflacionários) foi garantida aos servidores públicos distritais no julgamento da ação coletiva, que condenou o Distrito Federal a pagar as diferenças salarias no percentual de 84,32% sobre os vencimentos recebidos no período de março a julho de 1990.
2. A ação coletiva garantiu aos servidores públicos distritais o reajuste sobre os vencimentos, que, por disposição legal da época, corresponde à soma do vencimento básico com as vantagens permanentes relativas ao cargo, emprego, posto ou graduação.
3. É inviável incluir a gratificação por exercício de cargo em comissão (rubrica Rep. DFG/DFA cargo/função comissionado/a), que se referem a cargo/função transitório/a, de livre nomeação e exoneração. no cálculo diante da sua natureza transitória (livre nomeação e exoneração), sob pena de violação à coisa julgada. Precedente TJDFT.
4. A Súmula no 345 do STJ determina que a Fazenda Pública deve pagar honorários advocatícios nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, razão pela qual o princípio da causalidade não serve como fundamento para afastar essa obrigação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.